Tribunal: TJDFT
Processo: 0012715-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012715-51.2013.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA GENY DE SOUSA SANTOS DESPACHO Intime-se a parte recorrida, na pessoa de seu advogado, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor da certidão de ID 25322853, carreando aos autos as informações necessárias para a realização do ato processual requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010